Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710516-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA MAXIMO BEZERRA DOS SANTOS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator